Tribunal: STJ
Processo: 5307364-15.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942210 - RS (2025/0184125-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HUMANA SAUDE SUL LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO AUGUSTIN - RS016809
VANESSA PETRIN - RS080685
MARCO AURÉLIO RIZZON DA SILVEIRA - RS094552
JARDEL CASAGRANDE - RS106649
AGRAVADO
: BENTO MUNARO
AGRAVADO
: VANDA BEDIN
ADVOGADA
: VANDA BEDIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS062448
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO E IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
CLARA. INFORMAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
03/02/2026
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036768 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:55:51
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 98d7db13-8314-400e-bd40-39c02f6a7998

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2942210 - RS (2025/0184125-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HUMANA SAUDE SUL LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO AUGUSTIN - RS016809
VANESSA PETRIN - RS080685
MARCO AURÉLIO RIZZON DA SILVEIRA - RS094552
JARDEL CASAGRANDE - RS106649
AGRAVADO
: BENTO MUNARO
AGRAVADO
: VANDA BEDIN
ADVOGADA
: VANDA BEDIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS062448
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO E IMPUGNAÇÃO. DECISÃO
CLARA. INFORMAÇÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE DISSOCIADA. MOLDURA FÁTICA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. É deficiente a fundamentação recursal quando a linha argumentativa
desenvolvida pela parte insurgente se revela incapaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática
assentada pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula no 284/STF.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por HUMANA SAÚDE SUL LTDA. contra decisão
que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"DIREITO
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRAZO PARA PAGAMENTO E
PARA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE
EQUÍVOCO NO LANÇAMENTO NO SISTEMA EPROC. PRAZOS PREVISTO EM
LEI. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCIDENTES. NÃO INCIDÊNCIA
DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
1. O prazo para pagamento voluntário e para impugnação ao cumprimento de
sentença encontram previsão legal nos artigos 523 e 525 do Código de
Processo Civil, cabendo a observância pelo executado.
2. Sendo prazos contínuos e independente de nova intimação, não vislumbra-
se qualquer equívoco no lançamento dos prazos efetuado no sistema Eproc,
Documento eletrônico VDA52817793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: dd81c006-5bbb-4453-b7ca-a75871be28f6

uma vez que contemplou o prazo de 15 dias para pagamento e o prazo de 15
dias para apresentação de impugnação.
3. O artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil estabelece que não havendo o
pagamento voluntário incidiria a multa e os honorários advocatícios de 10%
sobre o débito.
3. O despacho que determinou a intimação das partes também deixou evidente
os referidos prazos legais e as consequências da inobservância. Portanto, os
argumentos suscitados pelo agravante não são capazes de reformar a decisão
monocrática que desproveu o agravo de instrumento.
4. Não obstante, deixa-se de fixar a multa prevista no artigo 1.021, §4o, do
CPC, atentando-se às peculiaridades da hipótese, haja vista não restar
evidenciado abuso no direito de recorrer.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO." (e-STJ fl. 66)

No recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 5o, 77, inciso
IV, 197,
e parágrafo único, 223,
e §§ 1o e 2o, e 523,
e § 1o, todos do
caput
caput
caput
Código de Processo Civil, sustentando que a intimação da parte com prazo de 30 (trinta)
dias quando do início do cumprimento de sentença, apesar de configurar equívoco do
sistema processual eletrônico, deve ser considerado válido, sob pena de violação dos
princípios da boa-fé e da confiança que a parte e seus procuradores devem ter na
acuidade das informações contidas na veiculação realizada eletronicamente.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 97/100), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
No tocando à violação dos dispositivos legais indicados como violados pela
parte recorrente, assim se manifestou a Corte local:

"(...)
O artigo 523, caput, do Código de Processo Civil é cristalino em
prever que o executado será intimado para pagar o débito, no prazo de 15
dias, in verbis:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já
fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela
incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar
o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se
houver.

Já o artigo 525, caput, do Código de Processo Civil estabelece que
independente de nova intimação já se iniciará o prazo de 15 dias para que o
executado apresente impugnação:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
sem o
art. 523
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para
que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não se pode olvidar que o magistrado a quo proferiu o seguinte
despacho (evento 10, DOC1):
Documento eletrônico VDA52817793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: dd81c006-5bbb-4453-b7ca-a75871be28f6

Intime-se o devedor, observadas as regras do art. 513,
§§ 2o, inc V, e 4o, do CPC, para que, no prazo de 15 dias, pague
voluntariamente o valor do débito indicado, acrescido das custas, a
fim de evitar multa de 10% e, também, honorários de advogado de
10%.
Decorrido o prazo para pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de quinze dias para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente sua impugnação (art.525
CPC).
Na hipótese de não haver pagamento/impugnação,
intime-se o credor para dizer sobre a forma de prosseguimento,
devendo acostar o cálculo atualizado do débito.

Com base no supramencionado despacho que as partes foram
intimadas.
Assim, não há que se cogitar em indução a erro do executado, uma
vez que os prazos são estabelecidos pela própria lei processual, bem como o
despacho que determinou a intimação das partes deixou evidente os referidos
prazos legais e as consequências da inobservância.
Ressalta-se que ninguém pode escusar-se de cumprir a lei,
alegando que não a conhece (art. 3o, do Decreto-Lei no. 4.657/1942). Assim,
caberia a parte observar os prazos fixados em lei.
Outrossim, sendo prazos contínuos e independente de nova
intimação, diferentemente do que alega o agravante, não houve qualquer
equívoco no lançamento dos prazos efetuado no sistema Eproc, uma vez que
contemplou o prazo de 15 dias para pagamento e o prazo de 15 dias para
apresentação de impugnação.
Nesse contexto, consigna-se que o próprio artigo 523, §1o, do Código
de Processo Civil estabelece que não havendo o pagamento voluntário incidiria
a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o débito, consoante se
observa:

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do
caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e,
também, de honorários de advogado de dez por cento.

Assim, no caso dos autos, não sobrevieram quaisquer argumentos
que tenham o condão de modificar a decisão anterior, pugnando a agravante
por mudança de entendimento. (e-STJ fls. 64)
"

O acórdão recorrido concluiu pela ausência de erros no lançamento dos
prazos efetuados no sistema eletrônico, bem como que a decisão que determinou a
intimação do executado para efetuar o pagamento sob pena incidência de multa e
honorários da fase executiva no prazo de 15 (quinze) dias e apresentação de impugnação
ao cumprimento de sentença nos 15 (quinze) dias subsequentes foi clara quanto à
distribuição dos prazos aplicáveis.
Nesse contexto, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente
quanto a ter sido induzida a erro pelo sistema eletrônico se revela incapaz de evidenciar
o malferimento da legislação federal invocada a partir da moldura fática assentada pelo
acórdão recorrido, o que atrai a incidência da
à espécie.
Súmula no 284/STF
Na mesma linha, não cabe a esta Corte Superior adentrar ao conteúdo fático
estabelecido nos autos para concluir em sentido diverso. De fato, a revisão desse
entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52817793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: dd81c006-5bbb-4453-b7ca-a75871be28f6

Ante o exposto conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 15%
(quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:19:35
Código de Controle do Documento: dd81c006-5bbb-4453-b7ca-a75871be28f6

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.942.210 / RS
Número Registro: 2025/0184125-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50488812820238210010 53073641520248217000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HUMANA SAUDE SUL LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO AUGUSTIN - RS016809
VANESSA PETRIN - RS080685
MARCO AURÉLIO RIZZON DA SILVEIRA - RS094552
JARDEL CASAGRANDE - RS106649
AGRAVADO
: BENTO MUNARO
AGRAVADO
: VANDA BEDIN
ADVOGADA
: VANDA BEDIN (EM CAUSA PRÓPRIA) - RS062448
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54007359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 7c26a9d9-4c91-4e45-a27f-d804387e5b1a

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:03
Código de Controle do Documento: 7c26a9d9-4c91-4e45-a27f-d804387e5b1a